Tribunal: TJDFT
Processo: 0022968-40.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022968-40.2009.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA DALVA BIMBATO DE ALMEIDA, CELSO BIMBATO DE ALMEIDA, CELIO BIMBATO DE ALMEIDA, AUGUSTO CESAR BIMBATO DE ALMEIDA, SELMA BIMBATO DE ALMEIDA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROVA PRODUZIDA PELA FORNECEDORA. CAESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE E VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora as obrigações decorrentes da utilização de serviços de água e esgoto sejam de natureza pessoal, não havendo, em tese, sua transmissão quando da alienação do imóvel, no caso dos autos, a substituição processual de se deu por acórdão transitado em julgado sobre o qual se operou a preclusão, o que impede sua rediscussão para alterar o polo passivo da demanda. 2. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo quando a ré, sociedade de economia mista prestadora de serviço público, figura na condição de fornecedora de produtos ou serviços, e a autora enquadra-se no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 3. As provas foram produzidas pela própria fornecedora dos serviços, a CAESB, que cortou o fornecimento por verificar se tratar de imóvel demolido/obra parada. Por sua vez, a 2a via das faturas devidas foram também apresentadas (ID 9551612, fls. 14/22), de forma que os apelantes não comprovaram sua quitação. 4. A CAESB é sociedade de economia mista cujos atos administrativos gozam de relativa presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. 5. Apelo dos réus não provido. Honorários majorados. Os recorrentes apontam violação ao artigo 506 do CPC, insistindo na tese de ilegitimidade passiva para responder a presente ação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 506 do CPC, pois a turma julgadora concluiu que o acórdão que considerou Celso de Almeida apto a responder pelas obrigações assumidas perante à recorrida, transitou em julgado. Sendo assim, com o seu falecimento, a responsabilidade pelas obrigações assumidas perante à recorrida transmitiu-se aos seus herdeiros, ora recorrentes. Dessa forma, a decisão proferida no aresto, encontra-se preclusa, o que impede a sua rediscussão para alterar o polo passivo da presente demanda. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003